Tribunal: STF
Processo: Rcl 51069
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Roseval Pedro Alves contra decisão proferida pela 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Goiás (Processo 1005391-54.2019.4.01.3502), que teria desrespeitado a autoridade desta CORTE, ao deixar de sobrestar o processo, conforme determinação proferida nos autos da ADI 5.090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 4/5):



    Trata-se de ação ordinária, na qual o Autor/Recorrente, pleiteia receber a diferença dos pagamentos do FGTS apurados com a substituição da Taxa Referencial (TR), entre o período de 1991 e 2019, uma vez que o índice de correção da TR, utilizado para correção do FGTS, não tem realizado a devida atualização, estando abaixo até mesmo do índice da inflação, o que causou grave prejuízo ao Reclamante.



     Assim o Recorrente tem direito a receber a diferença da devida correção por uso de outro índice, seja INPC ou IPCA ou ainda qualquer outro índice que reponha às perdas inflacionárias desse período.



    A inicial foi protocolada no dia 11/11/2019, depois da decisão proferida pelo i. Ministro Relator Luís Roberto Barroso, na ADI 5090/DF (...) A r. sentença jugou improcedente a ação, indeferindo o pleito do Autor, tendo sido publicada em 03/12/2019.



    Inconformado, o Requerente interpôs Recurso Inominado para a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Goiânia, protocolando em 17/09/2020, antes da inclusão do processo em pauta, o pedido de sobrestamento do feito com base na decisão preferida na ADI 5090/DF.



    No dia 29/06/2021, a C. Turma adentrou no mérito da questão, julgando improcedente o Recurso Inominado da parte Autora, atropelando etapas face ao necessário sobrestamento do feito, em completo prejuízo do Demandante.



    Evidente que, havendo a determinação de sobrestamento de todos os processos nacionais que versam sobre a matéria debatida, o correto seria a C. Turma Recursal sobrestar o processo ANTES do julgamento de mérito, cumprindo a decisão do Pretório Excelso.



    Não proceder desta forma constitui grave violação à competência e comando da E. Corte Constitucional, além de inequívoco prejuízo ao Autor e grave afronta aos preceitos da ampla defesa e até mesmo da segurança jurídica.



    Desta feita, ainda que o julgamento da ADI 5090/DF fosse favorável ao Reclamante, alterando o entendimento atual, este poderia ter dificuldades de reversão do julgado, ao ter que interpor Recurso Extraordinário para o Pretório Excelso. 



    Requer, ao final, a procedência da presente Reclamação, cassando o acórdão proferido pela Turma Recursal da Seção Judiciária de Goiás, que violou diretamente decisão do Supremo Tribunal Federal, para que seja sobrestado o processo antes do julgamento de mérito, até decisão final da ADI 5090/DF, que trata da matéria (doc. 1, fl. 7).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 13/12/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, verifica-se que o processo se encontra ativo, seguindo sua tramitação junto ao órgão jurisdicional reclamado.



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na ADI 5.090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), em que se deferiu, em decisão publicada em 10/9/2019, medida cautelar para determinar a imediata suspensão de todos os processos que envolvam a discussão sobre índice de correção dos depósitos na contas vinculados ao FGTS. 



    Na presente hipótese, assiste razão à parte reclamante. Os documentos demonstram que a presente demanda versa sobre ação revisional questionando a aplicação da TR como índice de correção do FGTS, tema diretamente relacionado ao objeto da ADI 5.090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Posteriormente ao decidido na ADI 5.090 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, o Juízo de piso decidiu o mérito da questão, julgando improcedente o pedido (doc. 1, fls. 34/36), sentença que foi confirmada pela Turma Recursal de origem (doc. 1, fls. 47/48).



    Embora a Turma Recursal tenha determinado a suspensão dos autos na origem, é importante salientar que somente o fez após o julgamento do recurso inominado, de modo que as decisões de mérito no processo foram proferidas em afronta à determinação de sobrestamento nacional da controvérsia. 



    Portanto, nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada aos pronunciamentos judicias quanto ao mérito da matéria, em data posterior à ordem de sobrestamento, há manifesta ofensa ao decidido na ADI 5.090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Nesse sentido, cito precedente da 1ª Turma desta CORTE:



    Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICE APLICADO À CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DO FGTS. OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL (ADI 5090). OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A presente demanda versa sobre ação revisional questionando a aplicação da TR como índice de correção do FGTS, tema diretamente relacionado ao objeto da ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 2. Posteriormente ao decidido na ADI 5090 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada procedeu ao julgamento de mérito da demanda, indeferindo o pedido formulado para a substituição da TR como índice aplicado à correção monetária do saldo existente na conta vinculada ao FGTS. 3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido na ADI 5.090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 4. Recurso de agravo ao qual se dá provimento (Rcl 47552 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/9/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar todos os atos decisórios proferidos em data posterior à determinação de sobrestamento na ADI 5.090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e DETERMINO a suspensão do andamento do Processo 1005391-54.2019.4.01.3502, até posterior pronunciamento modificativo da medida cautelar na ADI 5.090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).



    Não havendo indicação do valor da causa, fixo, de ofício, a quantia de R$ 1.000,00, nos termos do art. 292, § 3º, CPC. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente